Tribunal: STF
Processo: Rcl 59339
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Suzano contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n° 1001991-43.2013.5.02.0491, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao que decidido no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Suzano diz que figura, juntamente com CR 5 Brasil Segurança Ltda, em demanda proposta por José da Silva, mediante a qual pretende o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas em contrato de trabalho encerrado.



    Prossegue a narrativa, aduzindo que, em primeira instância, “a responsabilidade subsidiária foi julgada procedente, para que o Município de Suzano viesse a responder pelos créditos relativos ao período em que o autor lhe prestou serviços”, decisão esta que foi mantida após a interposição de todos os recursos cabíveis, até que “a 4ª. Turma do TST, por v.u., acordou no sentido de conhecer o referido agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, com trânsito em julgado certificado em 01.08.2017”.



    Alega que “esse Acórdão e a certificação de seu trânsito são nulos de pleno direito, já que contrariam decisões com efeitos vinculantes oriundas do Supremo Tribunal Federal, não podendo surtir efeitos”.



    Sustenta, assim, que há flagrante desrespeito à ADC 16, ao Tema 246 e à Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, pois “a condenação do Município de Suzano como responsável subsidiário pelos créditos devidos pela empresa, real empregadora da aqui reclamada, sem provas e por mera presunção, viola decisões do STF que reconhecem somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, conforme reconhecido em reclamações constitucionais”. 



    O Município de Suzano requer que  



    “o reconhecimento da nulidade absoluta (CPC, art. 276 e segs.) do Acórdão emanado da 4ª. Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST e da respectiva certificação do trânsito em julgado, já que flagrantemente inconstitucionais e desrespeitam todas decisões advindas dessa Suprema Corte acerca do tema ‘responsabilidade subsidiária do ente público’, não podendo surtir efeitos”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 24/4/23), já havia transitado em julgado a fase de conhecimento (em 1º/8/17) do Processo nº 1001991-43.2013.5.02.0491, conforme consulta ao sítio eletrônico do TST, no qual se decidiu pela responsabilidade subsidiária do município ora reclamante (e-doc. 20, p. 2).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente